Tribunal: STF
Processo: Rcl 43746
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Município de Nova Santa Rita/PI, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0000029-03.2020.5.22.0102. 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho no caso, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88.
    Sustenta que “a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Nova Santa Rita-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 190/2014, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 3)
    Aduz ainda, equívoco na aplicação do enunciado da Sumula 746/STF ao caso concreto, dado que “como os pedidos não envolvem propriamente questão relativa a meio ambiente do trabalho (obrigação de fazer; não fazer), mas dizem respeito, exclusivamente, aos efeitos financeiros advindos do trabalho em ambiente insalubre - pagamento de adicional de insalubridade (sem contar o pedido de implantação do adicional no contracheque), é notável que se trata de matéria própria para ser discutida na Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 17) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato, remetendo-se os autos à Justiça Comum.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    Na hipótese, observo que o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Transcrevo, pois, ementa do referido julgado:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SÚMULA Nº 736 DO STF E PRECEDENTES DO TST. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A matéria, embora envolva o pagamento de parcela, diz respeito ao meio ambiente de trabalho (CF, arts. 225, caput, e 200, VIII), inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho. A hipótese é de incidência de distinguishing que afasta a aplicação da interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395-6. Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho. Trata-se de medida que tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, sendo competente para decidir sobre a matéria a Justiça do Trabalho, independente da natureza do vínculo jurídico. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 736 do STF, a diretriz adotada pelo STF na Reclamação nº 3.303-PI e os precedentes do TST. Recurso ordinário desprovido”. (eDOC 7)
    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 0000029-03.2020.5.22.0102, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por servidora municipal com vínculo jurídico-administrativa com a Municipalidade, de forma que o pedido declinado nos autos da ação trabalhista (adicional de insalubridade) não é capaz de atrair a aludida competência.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019; Rcl 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; Rcl 32.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.2.2020 e Rcl 37.040, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000029-03.2020.5.22.0102, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente